Tribunal: TJPA
Processo: 0002075-22.2019.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002075-22.2019.8.14.0053

RECORRENTE: JOHNATA MATOS QUEIROZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio, buscando a impronúncia ou a desclassificação para lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito de tentativa de homicídio, bem como a possibilidade de desclassificação para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

No caso em apreço, há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria que apontam o recorrente como autor das facadas desferidas contra a vítima, configurando a presença do
fumus commissi delicti
necessário para a pronúncia.

5.

A desclassificação para lesão corporal exige prova incontestável da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos. Assim, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, analisar a intenção do agente e as circunstâncias do fato.

6.

Nesta fase processual, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, devendo eventuais dúvidas serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, competente para o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal na ausência de prova incontestável da ausência de
animus necandi
, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias do fato.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 413; Código Penal, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe 13/5/2022; STJ - AgRg no AREsp 1.938.230/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe 27/6/2022; STJ - REsp 1850006/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOHNATA MATOS QUEIROZ
,
por intermédio do Advogado Particular, contra a decisão exarada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/
PA
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121,
caput
, c/c 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

De acordo com a denúncia
(ID 21330359, fls. 2/4), no dia 08/10/2018, por volta das 04h30min, na Avenida Estevão Tavares, s/n°, Bairro Triunfo, em São Félix do Xingu, o denunciado Johnata Matos Queiroz tentou matar Maria Eduarda Mascarenhas dos Santos utilizando uma faca, configurando o crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Segundo a testemunha José Claudio de Souza Queiroz, pai do denunciado, ele acordou com os gritos da vítima e encontrou-a ferida, enquanto o denunciado segurava uma faca ensanguentada. Após o ocorrido, José Claudio ordenou que seu outro filho, Jardel Matos Queiroz, levasse a vítima à Unidade de Pronto Atendimento. O denunciado teria informado que o ataque ocorreu devido a uma discussão entre ele e a vítima, pois não a considerava parte da família.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121,
caput,
na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em ID 21330359, fl. 06, recebida a denúncia em 08/04/2019;

Em ID 21330423, fls. 02/04, Exame de corpo de delito;

Em ID 21330421, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/11/2019;

Em IDs 21330426/21330430, Mídias da Audiência de Instrução e Julgamento;

Em ID 21330460, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 12/04/2022;

Em IDs 21330447/21330459, Mídias da Audiência de Instrução e Julgamento;

Em ID 21330475, o magistrado julgou admissível a denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
JOHNATA MATOS QUEIROZ
, nas sanções previstas no art. 121
caput
, c/c art. 14, II do CPB, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 21330478),
pugnando pela impronuncia, em virtude de não restar provado que agiu com intenção de matar e, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo penal do art. 129, §1°, inciso II do Código Penal Brasileiro, pois não se demonstrou dolo ou
animus necandi
em produzir o resultado morte.

Em
contrarrazões

(ID 21330485),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior (ID 23048621),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo a adentrar no mérito do presente recurso.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
:

A defesa busca a anulação da decisão de pronúncia e a consequente absolvição sumária, argumentando que não ficou comprovado o animus necandi do acusado, além de que os depoimentos das testemunhas, que não presenciaram os fatos, não sustentam a pronúncia.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que
o recorrente é o autor das facadas que foram desferidas contra a vítima Maria Eduarda Mascarenhas dos Santos.

N
esse passo, declarou o juízo
a quo,
a pronúncia do acusado
Johnata Matos Queiroz
, nas sanções previstas no art. 121,
caput
c/c 14, II do CP, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, as alegações de inexistência de indícios de autoria no delito de tentativa de homicídio, fundamentadas na suposição de que as lesões sofridas pela vítima ocorreram incidentalmente durante uma suposta investida agressiva desta contra o recorrente, não prosperam, pois vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

A testemunha
José Cláudio de Sousa Queiroz
(ID 21330426/27), pai do recorrente, relatou ao Juízo que reside na mesma casa que o acusado, local onde os fatos ocorreram. Informou que, na data do ocorrido, acordou com um barulho e, ao levantar-se, ouviu do próprio filho que chamasse seu irmão,
Jardel
, para levar a vítima ao hospital, pois ela estava ferida. Declarou que a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, enquanto o acusado alegou que o ocorrido teria sido um acidente. Acrescentou que acusado e vítima estavam juntos em uma festa antes de retornarem para casa e que ambos se conhecem desde a infância, pois residem no mesmo bairro.

Jardell Matos Queiroz
, irmão do acusado, declarou em seu depoimento (ID 21330428/29) que foi acordado pelo acusado, que solicitou que ele levasse a vítima ao hospital, informando que ela havia sido ferida. Ressaltou que a vítima não era frequentadora habitual de sua residência e que o recorrente apresentava sinais de embriaguez. Esclareceu que Johnata e vítima eram apenas colegas e que, no momento dos fatos, o acusado estava preparando algo para comer. Relatou ter conhecimento de uma discussão entre ambos, durante a qual o recorrente estava com uma faca na mão. Afirmou que a vítima avançou sobre o acusado, que não se recorda do que ocorreu em seguida, mas acredita que o incidente foi acidental.

A testemunha de defesa,
Valmeri de Sousa Meireles
, conforme depoimento constante no ID 21330447, afirmou conhecer o acusado apenas de vista há aproximadamente três anos. Relatou ter tomado conhecimento, por meio de comentários no bairro, de que o recorrente teria ferido ou cortado a vítima. Informou ainda que a família de Johnata prestou socorro à vítima e que, após o ocorrido, esta mudou de cidade, não sendo mais vista na comunidade.

A Sra.
Keila Sara Gomes dos Santos
, identificada no ID 21330448/53, tia da vítima, relatou que, na manhã do crime, foi informada sobre o estado grave de sua sobrinha no hospital. Ao buscar esclarecimentos, soube que o irmão do acusado apenas deixou a vítima na entrada do hospital e se retirou. A vítima necessitou de cirurgia, considerada de risco e complexa pelo médico responsável. Posteriormente, o pai do recorrente confirmou que seu filho era o autor das facadas. Ao questionar a vítima sobre o ocorrido, esta demonstrou desconforto em discutir o assunto. Após a internação, a vítima, coberta de curativos, deixou a cidade, não mantendo mais contato com a depoente.

O recorrente,
Johnata Matos Queiroz
, em seu interrogatório (ID 21330454/58), relatou que, no dia dos fatos, estava na companhia da vítima, com quem mantinha uma relação de amizade e possível parentesco, embora não fossem um casal. Ambos consumiam bebidas alcoólicas. Enquanto cortava carne na mesa, pediu que a vítima se retirasse; ela inicialmente relutou, mas acabou saindo. Posteriormente, a vítima retornou à residência e, segundo o Johnata, já chegou agredindo-o. A vítima informou que estava ferida, momento em que os demais moradores da casa acordaram e prestaram socorro, levando-a à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O recorrente afirmou que o incidente foi acidental, ressaltando que estava embriagado no momento. A lesão ocorreu na região abdominal da vítima. Após o ocorrido, Johnata não manteve mais contato com a vítima. O recorrente declarou não saber como o corte nas costas da vítima, mencionado no laudo, foi causado, não se recordando desse detalhe.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que os pronunciados não agiram com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos apontam Jairisson Drago Ribeiro como mandante do crime, e Clebson Marcelo Xavier, Anderson Marcelo Alves Damasceno e Adenilson Alves Maués como autores imediatos.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhes pesa, visto que há dúvidas acerca da inocência deste e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio da forma tentada e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate – e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, Dje de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO
. 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. Decisão fundamentada. Sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(Edcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Dje 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, Dje de 27/6/2022.) (GRIFEI).

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
:

Quanto ao pedido de desclassificação da imputação para lesão corporal com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do recorrente, tem-se que, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos. Ao contrário, ao menos por ora, tenho que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988 e, diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, o réu deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato, não havendo, portanto, como se dar provimento também a este ponto do apelo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF.
2. Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia. Precedentes.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1850006 RS 2019/0345868-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020) (GRIFEI).

Destarte, da análise da prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente, pelo que rejeito o pleito de desclassificação para lesão corporal.

Por fim, ressalto que eventuais discussões acerca da confiabilidade ou possíveis contradições presentes na Ata Notarial deverão ser efetivamente dirimidas durante o plenário do Júri. Conforme mencionado anteriormente, a fase de pronúncia limita-se à verificação de indícios mínimos de materialidade e autoria, não competindo ao juiz, nesse estágio, a análise aprofundada de eventuais contradições entre as provas apresentadas.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025